Tribunal: STF
Processo: HC 74293
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CF, ART.
102, I, i.
        No caso, se o Tribunal não se manifestou sobre a
possibilidade de substituição da condição do sursis, imposta pelo
art. 78, § 1º, do Código Penal, pelo fornecimento de cestas básicas,
não pode ser tido como autoridade coatora.
        Habeas Corpus não conhecido,  determinando-se a remessa
dos autos para o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo,
que é o competente para processá-lo e julgá-lo originariamente.